Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-14.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001526-14.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), ISADORA COSTA MORAIS - CPF: 094.026.129-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AUTOMÁTICA AO PROCESSO RECUPERACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela apelada para cobrança de R$ 323.359,52, referente a seis duplicatas vencidas em setembro de 2015, afastando a alegação do apelante de que o crédito estaria sujeito à novação no âmbito do processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória pretendida pelo apelante; e (ii) se o crédito objeto da ação monitória estará automaticamente sujeito ao plano de recuperação judicial do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário das provas, exerce a discricionariedade quanto à sua valoração, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a produção de provas cujo interesse ou relevância não tenha sido demonstrado pela parte.

O art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, estabelece que os créditos ilíquidos devem ser apurados no julgamento onde tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ações monitórias, por serem de conhecimento e não de execução, não estão sujeitas à suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial. Após a constituição do título executivo judicial, o crédito poderá ser habilitado no quadro geral de credores.

No caso concreto, as duplicatas que embasaram a ação monitória não foram quitadas, o que autoriza o prosseguimento da ação monitória e a constituição do título executivo judicial, conforme decidido na sentença.

As declarações de inexigibilidade da dívida foram afastadas na sentença, que consignou a existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Monitória n. 1001526-14.2021.8.11.0051 ajuizada pela FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
,
julgou procedente a demanda para declarar constituído de pleno direito, título executivo judicial, no valor nominal de cada nota fiscal e/ou duplicata, com correção monetária segundo o INPC, e juros de mora, não capitalizados, de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, ambos a partir da data convencionada para o vencimento do título, eis que se trata de obrigação contraída com vencimento certo.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, o apelante argumenta que se encontra em processo de recuperação judicial e que o crédito pleiteado está sujeito à novação prevista no plano aprovado.

Argui que as duplicatas mercantis, por serem emitidas anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, estariam subordinadas às normas da Lei no 11.101/2005.

Diz que há iliquidez do crédito, conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis, o que justificaria a extinção do feito monitório.

Suscita cerceamento de defesa pois não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar a inclusão do crédito no Plano de Recuperação Judicial.

Pede a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, a declaração de iliquidez do crédito cobrado pela Embargada, em razão da sua submissão ao Plano de Recuperação Judicial; a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito em discussão está sujeito ao procedimento de recuperação judicial. Subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Contrarrazões no Id. 226007230.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Assim, a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, não é cabível o mero requerimento de dilação probatória, a parte interessada deve demonstrar a utilidade e o eventual prejuízo decorrente da ausência da realização do ato processual.

In casu
, o apelante poderia ter anexado os documentos necessários à demonstração da inclusão do crédito no Plano de Recuperação Judicial quando opôs os Embargos Monitórios, o que não fez.

Além do mais, o juízo de 1o grau enviou ofício ao juízo universal requerendo informações da eventual inclusão do crédito cobrado nos autos, porém não houve resposta (Id. 226007214).

De qualquer forma, não há demonstração de prejuízos, até porque a prova pretendida não justificava o prolongamento da marcha processual.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Trata-se de ação monitória ajuizada pela apelada visando receber o valor de R$323.359,52, referente a 6 duplicatas com vencimento 09/2015.

A matéria controvertida cinge-se à aplicação da Lei no 11.101/2005, especificamente à submissão do crédito objeto da ação monitória ao processo de recuperação judicial do apelante.

Ele (apelante) alega que o crédito é ilíquido, estando sujeito à novação decorrente do plano de recuperação judicial aprovado.

Contudo, a legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao determinar que os créditos ilíquidos devem ser apurados no juízo em que tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo recuperacional (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005). Confira:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza que ações monitórias e outros feitos de conhecimento não se submetem à suspensão prevista na lei de recuperação judicial, uma vez que não envolvem atos de execução imediata.

Após a determinação do valor devido, o respectivo crédito poderá ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei no 11.101/2005.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" ( REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016)
. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1334096 SP 2018/0176642-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Na presente hipótese, as duplicatas mercantis que embasam a ação monitória foram emitidas antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo incontroverso que não foram quitadas. Assim, não há impedimento legal para que a ação monitória prossiga e constitua o título executivo judicial, como corretamente decidiu o magistrado de primeiro grau.

Por fim, as alegações de inexigibilidade da dívida foram devidamente enfrentadas e rechaçadas na sentença recorrida, que analisou a documentação apresentada e concluiu pela existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024